Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716467-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para se manifestar acerca das alegações de litigância de má-fé e de inexistência do título executivo levantadas em contrarrazões, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator